Tribunal: CARF
Processo: 14098.000393/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000393/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.177 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
FRANCISCO CARLOS FERRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Desde 1o de janeiro de 1997, caracteriza-se como omissão de rendimentos a
existência de valores creditados em conta bancária, cujo titular, regularmente
intimado, não comprove, com documentos hábeis e idôneos, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
A autoridade tributária lavrou auto de infração de imposto de renda da pessoa
física em face ao contribuinte acima identificado, no valor de R$ 543.096,31, acrescido de multa
e juros de mora, referente a fatos geradores havidos no ano-calendário 2004, com ciência pessoal
em 16/12/2009 (fls. 315), nos termos do Relatório Fiscal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000393/2009-71
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.177 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000393/2009-71

RELATÓRIO FISCAL (fls. 327 e 328)
Com base na presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96, a autoridade tributária
efetuou o lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada e detalhada na planilha de fls. 322 a 324.
Destes valores, excluiu as receitas provenientes da atividade rural, de ganho de
capital e dos financiamentos.
IMPUGNAÇÃO (fls. 331 a 342)
Impugnação formalizada em 14/1/2010.
O impugnante defende que os recursos depositados / creditados na conta corrente
eram mera movimentação de comprador a vendedor, atuando como intermediador na compra de
imóveis e quitação de investimento agropastoril, conforme documentos apropriados aos autos.
Relaciona duas notas fiscais, referentes a adiantamentos, que teriam sido
informadas na apuração da atividade rural na declaração de ajuste anual, e também critica o não
reconhecimento de numerários provenientes da venda de imóvel.
Ainda entabulou argumentos contra à autuação de depósitos bancários de origem
não comprovada.
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO (fls. 395 a 405)
A princípio, a autoridade julgadora detalha a tributação com base em depósitos
bancários com origem não comprovada, tendo deduzido o enunciado da Súmula CARF no 26 e o
teor do AgRg no REsp 1.072.960/PR, que retirou a aplicabilidade da Súmula no 182 do TFR.
Realizou a análise individualizada dos créditos apresentados e excluiu o valor de
R$ 6.585,36, por se tratar de resgate de títulos de capitalização, recalculando a base de cálculo.
Ciência postal em 15/2/2013, fls. 411.
RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 422 a 435)
Recurso voluntário formalizado em 16/4/2013, em que reitera as razões deduzidas
na impugnação a fim de demonstrar a origem de depósitos bancários.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.177 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000393/2009-71

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM 18/6/2004 (R$ 988.990,00)
O recorrente defende que os depósitos bancários efetuados em 18/6/2004 somados
ao recibo de fls. 363, emitido em face a Maria Neri Dresch e Aron Dresch, foram utilizados para
quitação do imóvel denominado Fazenda Bocaina, em Porto Estrela/MT, em nome de José
Carlos Ferreira, conforme declaração do Banco do Brasil de fls. 360. Já as matrículas exibidas às
fls. 367/368 e 369/370 informam a transmissão de fração do imóvel Fazenda Bocaina de José
Carlos Ferreira a Maria Neri Dresch e Aron Dresch, o que provaria que os depósitos bancários
eram referentes a terceiros e somente transitaram na conta do recorrente.
Em contrapartida, a autoridade julgadora destacou que não houve comprovação do
depósito bancário de R$ 90.272,23 e que os de R$ 85.000,00 e R$ 813.717,77 foram efetuados
por pessoas que não aquelas que adquiriram os imóveis referidos nas matrículas. Expressa que a
carta do Banco do Brasil não vincula os contratos das dívidas às matrículas dos imóveis
alienados, além de informar que as dívidas não seriam apenas do alienante dos imóveis, mas de
terceira pessoa. Conclui que o total depositado de R$ 988.990,00 é inferior à soma dos valores
das matrículas, de R$ 1.068.862,40.
Decido.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários, que tem como
fundamento legal o art. 42. da Lei no 9.430/96, consiste em uma presunção de omissão de
rendimentos contra o titular da conta que não lograr comprovar a origem destes créditos.
A comprovação de origem, nos termos do disposto deve ser interpretada como a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade de se estabelecer uma relação
biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de
data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma genérica.
No presente caso, os créditos de 18/6/2004 eram devidos a terceiros, tendo a conta
corrente utilizada para intermediação de negócio de compra de imóvel entre José Carlos Ferreira
e Maria Neri Dresch e Aron Dresch.
A partir de agora, deduzo os elementos de prova e porque entendo não serem
bastantes para comprovação do fato alegado.
As certidões no 23432 e 23434 (fls. 367 a 390) são pertinentes às áreas A e C da
Gleba Bocaina, de propriedade de Maria Neri Dresch e Aron Dresch, hipotecadas ao Banco do
Brasil com devedor José Carlos Ferreira. Além de não reproduzirem o histórico imobiliário na
íntegra, as certidões provam o cancelamento da hipoteca com o recibo expedido pelo Banco do
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.177 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000393/2009-71

Brasil, de Cuiabá/MT, de 18/11/2005, porém ausentes as Escrituras Pública de Compra e Venda,
lavradas as fls. 64 do Livro no 26 e fls. 24 do Livro no 64, ambas do 1o Serviço Notarial e
Registral Benedito da Costa Sales, referentes ao registro anterior.
A notificação do Banco do Brasil, fls. 360 somente afirma que o contribuinte teve
débitos referentes à assunção e composição das dívidas de José Carlos Ferreira e Marcelo Freire
de Andrade Ferreira, um terceiro excluído das razões do recurso.
Ademais, os depósitos bancários, fls. 361 e 362, foram oriundos de Borrachas
Drebor Ltda e Invest Fomento Mercantil Ltda, sem guardar qualquer relação com a narrativa
fática do recorrente, que também, a exemplo de Marcelo Freire de Andrade Ferreira, nada trouxe
para esclarecer a intervenção destes terceiros e, por óbvio, a origem dos recursos.
Em síntese, as provas dos autos demonstram que: a) José Carlos Ferreira adquiriu
os imóveis de matrícula 23432 e 23434, b) que o recorrente assumiu as dívidas deste e também
de Marcelo Freire de Andrade Ferreira e c) que dois dos três depósitos bancários cuja origem não
fora comprovada habilmente foram remetidos por Borrachas Drebor Ltda e Invest Fomento
Mercantil Ltda.
Como consequência, o recorrente não logrou êxito em comprovar, de forma apta e
idônea, que os valores depositados em sua conta corrente eram de terceiros, devendo ser adotada
a parte inicial do enunciado da Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (grifei)
Quando a Lei desloca, ao sujeito passivo, o ônus de comprovação da origem dos
recursos, este deve fazer de forma apta e idônea, não tendo se desincumbido desta obrigação a
fim de descaracterizar a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96.
No mais, o recorrente indaga que, se não fosse assim decidido, por que Maria Neri
Dresch e Aron Dresch efetuariam o pagamento de R$ 61.010,00 senão para amortizar as dívidas
de José Carlos Ferreira que lhes vendeu a Fazenda Bocaina. Ora, não cabe a este Colegiado ou às
autoridades tributária e julgadora responder este questionamento, mas ao recorrente em face à
inversão do ônus da prova.
Diante dos elementos presentes, não houve a comprovação de que a conta corrente
fora utilizada por terceiros na operação em comento, e permanecem sem comprovação da origem
dos recursos os depósitos realizados em 18/6/2004 e objetos do lançamento.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE R$ 407.444,50
O recorrente explica a origem dos recursos creditados por Marco Aurélio Santana
como a restituição de valores adiantados para aquisição de gado bovino, enquanto aguardava a
liberação de financiamento por instituição bancária (Basa). Para fins probantes, exibe a
declaração assinada do depositante do numerário e o financiamento, às fls. 281 a 286.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.177 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000393/2009-71

A autoridade julgadora se limitou a afirmar que “esses documentos trazidos aos
autos não comprovam que o sujeito passivo tenha, de fato, concedido empréstimo a Marcos
Aurélio Santana”.
Decido.
A decisão da autoridade julgadora é clara, apesar de sucinta: não há prova de que
o recorrente tenha concedido o empréstimo a Marcos Aurélio Santana, como através das provas
exemplificativas: o comprovante de transferência ou depósito do recorrente em favor da parte.
A Lei não exige formalidade especial para o mútuo. Mas, tratando-se de matéria
de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do mútuo pertence a quem
alega tal fato, no caso o recorrente, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil1.
A declaração de fls. 282 de Marco Aurélio Santana é instrumento particular,
datado de 28/9/2009, cujos efeitos presumem-se verdadeiros em relação apenas aos signatários,
não a terceiros enquanto não houver registro público do instrumento.
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de
caráter legal.
A rigor, temerário seria o desfazimento da presunção legal estatuída pelo art. 42
da Lei no 9.430/96 sem que o recorrente provasse a concessão do empréstimo, e a declaração ou
a cédula rural hipotecária de fls. 283 a 286 não me parecem ser provas aptas e idôneas a este fim.
Isto porque a análise dos extratos bancários evidencia que a concessão do
empréstimo não ocorreu em 2004 e as alegações do contribuinte não foram convincentes a
modificar o convencimento deste julgador a bem do art. 29 do Decreto no 70.235/722.
Explico.
A cédula rural hipotecária, emitida em 11/3/2004, expressamente estabelece a
Forma de Utilização do crédito concedido: R$ 59.523,10 em 20/2/2004, R$ 674.296,30 em

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.177 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000393/2009-71

15/3/2004, R$ 60.000,00 em 15/4/2004, R$ 11.000,00 em 15/6/2004, R$ 3.036,55 em 15/2/2005
e R$ 14.036,55 em 15/8/2004.
A luz das afirmações contidas na declaração de que o empréstimo seria devido
para adiantamento da compra de gados, tendo em vista a data de concessão da cédula rural
hipotecária, a forma de emprego do crédito pedido e a data da alegada devolução em 7/4/2004, é
razoável presumir que a concessão do alegado empréstimo ocorreu em 20/2 a 11/3/2004.
Contudo, não há prova da saída do numerário relativo à concessão do empréstimo.
O recorrente ainda menciona que o empréstimo está informado na declaração de
ajuste anual de Marco Aurélio Santana, o que não pôde ser comprovado em face à ausência de
preenchimento do quadro dívidas e ônus reais:

Antes todos esses elementos, não houve a comprovação de que o crédito analisado
é referente à devolução de empréstimo e deve ser mantida a infração nesse ponto.
NOTAS FISCAIS
O recorrente pretende comprovar três lançamentos, R$ 15.000,00 em 28/6/2004,
R$ 2.000,00 em 19/8/2004 e R$ 15.000,00 em 28/10/2004, como referentes à antecipação e à
entrega posterior de bois pelas notas fiscais no 3977 e 3705.
A autoridade julgadora enfatiza a divergência de data e valores e a ausência de
comprovação de operação de desconto pelo recebimento antecipado das vendas e do Livro Caixa
da atividade rural para demonstrar que os depósitos referidos tenham sido incluídos na apuração
da atividade rural.
Decido.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.177 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000393/2009-71

Pelo já comentado neste voto, o recorrente tem o ônus de comprovar a origem dos
recursos com documentação apta e idônea, preferencialmente com identidade de datas e valores.
Não é razoável a tentativa de prova do depósito bancário de 28/6/2004, no valor
de R$ 15.000,00, com a nota fiscal no 3977, emitida em 3/11/2004, no valor de R$ 15.870,95, até
mesmo porque não houve nenhuma documentação que demonstrasse a operação de antecipação
e desconto.
O mesmo argumento é válido à tentativa de prova dos depósitos bancários de 19/8
e 28/10/2004, no montante de R$ 17.000,00, com a nota fiscal no 3705, emitida em 25/9/2004, de
R$ 17.024,81, pelas mesmas causas apontadas.
Para que o recorrente lograsse êxito neste argumento, caberia trazer aos autos os
elementos de prova apontados pela autoridade julgadora de primeira instância: a documentação
que comprovasse a operação de desconto e o Livro Caixa a fim de assegurar que os rendimentos
foram oferecidos à tributação na apuração da atividade rural.
Assim, também não houve a comprovação de que estes créditos sejam alusivos à
operação de desconto ou que já foram oferecidos à tributação e deve ser mantida a infração.
VENDA DE IMÓVEL
O recorrente defende que os lançamentos de 16/4, 20/7, 2/7 e 20/12/2004, no
valor de R$ 10.424,09, R$ 4.382,00, R$ 4.391,19 e R$ 70.000,00, eram referentes à venda de
imóvel para Carlos Roberto Ruvieiri de Souza por R$ 90.000,00, conforme a escritura pública de
12/3/2004. Afirma que, apesar de constar na escritura o pagamento em um cheque único, a parte
ajustou com o recorrente o parcelamento.
A autoridade julgadora recorda a presunção legal de autenticidade dos
documentos públicos, a bem do art. 364 do Código de Processo Civil, e também a ausência de
documentos que indicassem de onde provieram os depósitos e também de que tenha arcado com
o pagamento das despesas de escritura no valor de R$ 802,72, a diferença entre a soma dos
depósitos que pretende comprovar e o valor da escritura pública de compra e venda.
Decido.
A precariedade da comprovação documental é o motivo por que a autoridade
julgadora ratificou a não comprovação da origem dos depósitos bancários retro citados, pois não
houve a comprovação documental da pessoa que tenha depositado ou de que o contribuinte tenha
arcado com as despesas de escritura. Além do mais, não há como rechaçar a escritura pública,
que é documento público em torno de que milita presunção de veracidade da formação e dos
fatos declarados, a bem do art. 405 do Código de Processo Civil (cuja redação não diverge do
art. 394 do Código de Processo Civil editado pela Lei no 5.869/73).
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.177 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000393/2009-71

Ademais, não existe aporte documental a corroborar a alegação do recorrente de
que ajustou com o adquirente o parcelamento e o não desconto do cheque na data da transmissão
do imóvel, em 12/3/2004, por não haver saldo bancário suficiente para a compensação bancária.
Neste diapasão, não restaram comprovadas as origens dos recursos dos depósitos
bancários e também deve ser mantida a infração.
COMPROVAÇÃO DOS DEPÓSITOS EM RENDA CONSUMIDA
O contribuinte encerra afirmando que “para que o depósito bancário se
transforme em renda tributável é necessário que seja comprovada a utilização dos valores
depositados como renda consumida, o que também não ficou comprovado nos autos”.
A respeito desse argumento, o enunciado contido na Súmula CARF no 26 é claro:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, não caberia à autoridade tributária comprovar o consumo da renda
materializada pelos depósitos bancários para estar caracterizada a presunção de omissão de
rendimentos, devendo este argumento também ser desprovido.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital